Tribunal: TJMT
Processo: 1010303-35.2023.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010303-35.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ROBERTO DE CARVALHO ALVES - CPF: 262.437.448-50 (RECORRIDO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RICHTER - CPF: 064.307.471-66 (ADVOGADO), ELISABETE FERNANDES LOPES ALVES - CPF: 326.416.768-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1010303-35.2023.8.11.0045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:
ROBERTO DE CARVALHO ALVES / ELISABETE FERNANDES LOPES ALVES

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO UNILATERAL POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR
.
INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
ATRASO DE
MAIS DE
1
0

HORAS.
AUSÊNCIA

DE
ALTERNATIVAS VIÁVEIS.
PAS
S
AGEIROS QUE CONCLUÍRAM A VIAGEM POR VIA TERRESTRE.
DANO MORALCONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
Vistos, etc.
Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei
n.º
9099/95. Fundamento. Decido. ROBERTO DE CARVALHO ALVES e ELISABETE FERNANDES LOPES ALVES ajuizaram AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Não visualizando questões de nulidades, passo ao julgamento meritório. MÉRITO Consoante se extrai dos autos, que os requerentes adquiriram passagens aéreas com trecho de Brasília/DF - Sinop/MT, com conexão em Cuiabá/MT, embarque previsto para o dia 15.04.2023, e chegada ao seu
destino final
às 13h20min do mesmo dia. Discorre a parte autora, ao pousar em Cuiabá/MT, a Requerida cancelou o voo para o
destino final
(SINOP/MT), sem dar nenhuma satisfação aos passageiros, sem dar qualquer justificativa, e, sem realocá-los em outro voo. Relata, como não havia sido disponibilizado outro
voo
para o
destino final
, depois de muito transtorno, a Requerida forneceu um ônibus aos passageiros para que pudessem chegar ao
destino final
. Ato contínuo, aduzem ainda em que pese o domicílio seja na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 333km de Cuiabá, estes tiveram que enfrentar o longo percurso de 488km, que durou onze horas (11h) de ônibus até Sinop/MT, tendo em vista que o seu veículo foi deixado naquela cidade. Por essa razão, pleiteiam, a condenação da parte Ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais e danos morais sofridos, sobretudo diante do atraso para chegada ao seu
destino final
. Em sua defesa, a Ré não nega o ocorrido, por sua vez, sustentou que, equipe da AZUL identificou uma falha mecânica na aeronave, razão pela qual o
voo
dos Autores necessitou ser cancelado. Aduz, ainda, que atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas, pois o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros. Por fim, propugna pela improcedência da ação. No mais, cabe destacar que
trata-se
de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº
8.078/90), tendo em vista
a
adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Pois bem. Incumbe à reclamada prova a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, constata-se que a Reclamante adquiriu as passagens aéreas, bem como, restou incontroverso o cancelamento de forma unilateral o voo originalmente contratado pelos Autores, que necessitaram finalizar a viagem por meio terrestre, fazendo com que tivesse um atraso de 11 horas na chegada a seu destino final, conforme o Id.135806861 Verifica-se que a parte ré não trouxe elementos de prova que retire a validade das alegações, e, documentos juntados na exordial. Como se sabe, a lei consumerista, fundada na teoria do risco do negócio, estabeleceu para os fornecedores em geral a responsabilidade civil objetiva, de forma que
o
transportador, como prestador do serviço que é, está enquadrado no art. 14 do CDC, cujo § 3º não incluiu como excludente do nexo de causalidade o caso fortuito e nem a força maior. Na verdade, ainda que a força maior e o caso fortuito não possam ser antecipados não fica elidida a responsabilidade do transportador, já que
o
risco da atividade implica na obrigação imposta ao empresário para que ele faça um cálculo, da melhor forma possível das várias possibilidades de ocorrências que possam afetar o seu negócio. Destarte, ainda que
o
transporte aéreo seja afetado por fatores externos, o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos porque as variáveis a que está sujeita
a
aviação civil, são integrantes típicas do risco de sua atividade. No mais, entendo que a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva, conforme pacífica orientação jurisprudencial; RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO SEGUNDO TRECHO DO VOO DE IDA. PASSAGEIRA REACOMODADA EM OUTRO VOO COM DESTINO DIVERSO. TÉRMINO DO PERCURSO POR MEIO TERRESTRE (UBER) ARCADO PELA PASSAGEIRA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 06 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 2. A Autora alega que adquiriu passagens aéreas com saída de Cuiabá/MT com destino a Caxias do Sul/RS, com saída as 08h30, conexão em Campinas/SP às 13h20min e chegada ao
destino final
às 14h55min, do dia 13/09/2022. Contudo, o segundo trecho Campinas-Caxias do Sul foi cancelado pela companhia aérea, sendo reacomodada em outro voo, com destino diverso, a saber, Porto Alegra/RS, com saída às 15h30min, e, após, contratou um transporte terrestre (
uber
) que a levou até Caxias do Sul/RS, chegando por volta das 20h00min. Aduz que desembolsou a quantia de R$800,00 com o transporte, bem como que teve que cancelar pacientes que lhe aguardavam para a realização de procedimentos cirúrgicos na cidade de destino. 3. A companhia aérea Recorrente confirma que realmente ocorreu o atraso do voo, em decorrência de fato alheio a sua vontade. Aduz que houve uma manutenção não programada, assim pela segurança de seus passageiros não pode decolar, reacomodando a passageira no próximo
voo
disponível, excluindo a sua responsabilidade de indenizar. Contudo,
a
alegação de problema operacional que resultou no cancelamento do voo, fazendo com que a passageira chegasse ao
destino final
com aproximadamente 06 horas de atraso em relação ao voo previamente contratado, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada. 4.
A
empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera
a
obrigação de indenizar a título de dano moral. 5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença
encontra-se
adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal. 6. Deve ser ressarcido a passageira o valor desembolsado na contratação do transporte terrestre, no caso, o valor de R$800,00, para chegar ao destino contratado, referente ao
voo
que fora cancelado pela companhia aérea. 7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente ação para: 1) CONDENAR a requerida no pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais a reclamante, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data; 2) CONDENAR a Reclamada no ressarcimento de R$ 800,00 (oitocentos reais) a serem corrigidos monetariamente pelo INPC desde a citação e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão,
nos termo
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95. 8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (N.U 1066099-80.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023,
Publicado
no DJE 03/05/2023) (Destaquei). Assim, o dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5º, incisos V e X da constituição federal e do art. 944 e seguintes do código civil. Definida a responsabilidade da Ré, resta fixar o valor da indenização pelo dano moral sofrido pela Reclamante. No que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poder econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal das ofendidas, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na
auto-estima
da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada, é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que
o
fato acarretou. De outro
norte
, no que tange aos danos materiais pleiteados pelos Autores, tem-se que não devem ser acolhidos, uma vez que não existe indenização por dano hipotético, os danos materiais devem ser devidamente comprovados. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na exordial,
para;
a) CONDENAR a reclamada a pagar a cada reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data da prolação desta sentença. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.
Lauriane
A. Pinheiro Juíza Leiga Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, data da assinatura digital. Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a)
o simples cancelamento do voo não enseja
falha

na

prestação
de
serviço
; b)
não

houve

dano

mora
l
; e c) o
quantum
indenizatório
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma da sentença para julgar i
mproced
entes
os
pedidos

iniciais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.

Alteração

ou

resilição
do
contrato

por

parte
da
companhia

aérea
.
O
passageiro
de
companhia

aérea

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

ou

reacomodação

em
outro
voo
,
quando
a
passagem
é
alterada

ou

cancelada

por

iniciativa
do
transportador
.
A

alteração

deverá
ser
informada

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e
a

alteração

não

poderá
ser superior a 30
minutos
para
voos

domésticos
e a 60
minutos
para
voos

internacionais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.

A

inexistência
de
comunicação

prévia

a
respeito
do
cancelamento
do
voo
,
tal

como

ocorreu
com
os

consumidores
,

enseja

a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.
A
propósito
,
essa
foi
a
conclusão
do
juízo

a quo
,
entendendo
que “
restou

incontroverso
o
cancelamento
de forma unilateral o
voo

originalmente

contratado

pelos
Autores, que
necessitaram

finalizar
a
viagem

por

meio

terrestre
”.

5.
Dano moral. Atraso de voo.
O atraso de voo não gera, por si só, dano moral
presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).

O
atraso
de
voo
de
mais de
1
0
h (dez

horas
)
,
somado
à
ausência
de
alternativas

viáveis
fornecidas pela companhia aérea
,
fazendo
com que
o

passageiro

percorra
um
trecho
de
aproximadamente
48
0
km
por
via
terrestre
para
chegar

ao

destino

contratado
,
configura

dano
moral (N.U 1061687-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024).

6.
A sentença bem concluiu que “
restou incontroverso o cancelamento de forma unilateral o voo originalmente contratado pelos Autores, que necessitaram finalizar a viagem por meio terrestre, fazendo com que tivesse um atraso de 11 horas na chegada a seu destino final, conforme o Id.135806861
”
, em vista disso, mostra-se claro que os fatos trazidos na inicial “
ultrapassa[m
] o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva
”.

7.
Quantum

indenizatório
do
dano
moral.
O quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como

a

extensão
da culpa e
do

dano
,
satisfazendo
o
caráter

compensatório
e
desincentivando
a
repetição
da
conduta

ilícita
.Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
atraso
de
mais de 10
horas e a
necessidade
de
finalizar
a
viagem

por

meio
de
transporte

diverso

ao

contratado
e, inclusive
,
por via terrestre,
a
indenização

arbitrada

na

sentença

em
R$

5.000,00, para
cada

recorrente
, é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

r
eforma
(N.U 1022603-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024 e N.U 1000328-28.2022.8.11.0108, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 04/04/2024).

8
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

9
.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários
advocatícios,

fixados em
15
%
sobre o valor da
condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

10
.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024